Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-05.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002586-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES FAUSTINO DO NASCIMENTO - CPF: 065.462.959-54 (ADVOGADO), RODRIGO MANTELLI - CPF: 809.152.131-68 (AGRAVANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RAFAELA SILVESTRE FURTADO - CPF: 046.399.661-56 (ADVOGADO), MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONSUMAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 14.195/2021 – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO NOVO REGIME – SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE TRANSCURSO DO PRAZO ANUAL DE SOBRESTAMENTO (ART. 921, §1º, CPC) – TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, §3º, DO CPC –
REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – D
ECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.090.768-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/11/2024), consolidou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não possuem aplicação retroativa, incidindo apenas sobre processos novos ou naqueles em que a execução infrutífera for posterior à vigência da nova lei.

Tratando-se de execução onde a suspensão por ausência de bens (art. 921, III, CPC) foi determinada em 15/05/2020, aplica-se a redação original do CPC/2015,
segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do feito.

No caso concreto, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 29/05/2021, com termo final previsto para 29/05/2026. Sendo o bloqueio de ativos efetivado em 30/07/2025, não há que se falar em extinção da pretensão executiva.

A existência de peticionamento visando a busca de bens (
RENAJUD
) afasta a tese de inércia culposa do exequente. A demora na concretização dos atos executivos decorrente de falhas no mecanismo judiciário não autoriza a decretação da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ e do art. 240, §3º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1002586-05.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO
MANTELLI

AGRAVADA:
SINOVA
INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,com pedido de efeito suspensivo,interposto por
RODRIGO
MANTELLI
,contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, da Vara Única de Querência/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000226-20.2016.8.11.0080, ajuizada por
SINOVA
INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, mantendo a ordem de bloqueio de ativos financeiros via
SISBAJUD
e afastando, por ora, a tese de prescrição intercorrente.

O agravante narra que a execução tramita desde fevereiro de 2016 e que, em 24/07/2019, houve ciência da primeira penhora infrutífera, marco que deflagrou a suspensão automática de um ano prevista no art. 921, III, do CPC.

Sustenta que o prazo de suspensão se encerrou em 24/07/2020, iniciando-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, o qual teria se consumado em 25/07/2025, conforme tese fixada no IAC no REspnº1.604.412-SC.

Alega que o bloqueio de R$3.252,17(três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos)ocorreu somente em 30/07/2025, ou seja, cinco dias após a consumação da prescrição intercorrente.

Argumenta que o juízo
a quo
incorreu em
error
in
judicando
ao considerar que diligências infrutíferas interromperiam o prazo, contrariando jurisprudência do STJ, e ao mencionar uma suposta "suspensão em 2020" sem comprovação nos autos.

Aduz violação ao contraditório, pois o bloqueio foi deferido um dia após o protocolo de exceção de
pré
-executividade.

Requer a concessão de tutela recursal para desbloqueio dos valores ou sua manutenção em conta judicial, e, ao final, o reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 342337353).

Preparo devidamente recolhido (Id. 346672382).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

deferido
em
16
/02/2026
,
determinando que o numerário bloqueado permaneça em conta judicial, obstando-se a expedição de alvará ou transferência em favor da parteagravada
,
até o julgamento do mérito deste recurso

(
I
d.
346854358
)
.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (
I
d.
349826896
).

Na contraminuta,
a agravada
/
exequente defende a regularidade do processo e a inocorrência da prescrição intercorrente de cinco anos.

Segundo a cronologia apresentada, o marco fundamental para a contagem do prazo foi a decisão de suspensão do feito por um ano, proferida em
15/05/
2020
e publicada em 28/05/2020.

Um ponto relevante destacado pela agravada é a ocorrência de um arquivamento indevido do processo em 15
/05/
2020, erro administrativo que foi prontamente corrigido pelo Judiciário em 22
/05/
2020 através de uma certidão de desarquivamento. A menção a este fato serve para demonstrar que a credora não abandonou a causa e que eventuais lapsos temporais ou confusões no andamento
dos autos decorreram de falhas do mecanismo judiciário e não de sua inércia.

Assim, a agravada argumenta que o prazo de suspensão de um ano findou apenas em 28
/05/
2021, momento em que se iniciou o prazo prescricional de cinco anos, com término previsto somente para maio de 2026.

Como houve peticionamento para busca de bens em julho de 2022 e a efetiva constrição de quatro veículos e bloqueio de valores em 2025, a pretensão executiva permanece hígida.

A agravada também rebate as alegações de nulidade por ausência de fundamentação ou por "decisão surpresa".

Esclarece que o bloqueio de ativos financeiros possui natureza acautelatória e, conforme o sistema processual, permite o contraditório postergado.

Reforça que a morosidade no cumprimento das diligências deve ser creditada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ e o Art. 240, §3º do CPC, não podendo a exequente ser penalizada por tais atrasos.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, inclusive a manutenção dos bloqueios realizados
(
I
d.
352731384
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rodrigo
Mantelli

contra a decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por
Sinova
Inovações Agrícolas
S/A
, rejeitou a tese de prescrição intercorrente e manteve o bloqueio de ativos financeiros via
SISBAJUD
.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
SINOVA
INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A. (nova denominação social de
Sinagro
Produtos Agropecuários S.A.) em face de Rodrigo
Mantelli
.

A parte exequente informa que as tentativas anteriores de localização de bens do executado restaram infrutíferas.

Na petição de ID nº 187420316, requereu o prosseguimento da execução com a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema
SISBAJUD
, na modalidade teimosinha.

Informou ainda que o débito atualizado totaliza R$ 14.917,33 (quatorze mil novecentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

Diante do exposto,
renovo a ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema
SISBAJUD
, na modalidade teimosinha, até o montante atualizado de R$ 14.917,33
, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 854, §1º, do CPC.

Intimem-se."

A insurgência do agravante repousa na tese de que a prescrição intercorrente teria se consumado em
25/07/2025
,
computando-se o prazo a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora em
24/07/2019
, conforme a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021.

Pois bem.

A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida,
a análise da cronologia processual à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça revela que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme decidido no julgamento do REsp nº 2.090.768-PR pela Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi em novembro de 2024, as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente
não possuem aplicação retroativa
.

O entendimento firmado pela Corte Superior é
no sentido
de que as novas regras, especialmente as que estabelecem o termo inicial na ciência da primeira tentativa infrutífera, aplicam-se apenas a processos novos ou àqueles em que a tentativa frustrada seja posterior à nova lei.

Veja
mos
o precedente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar,
expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos
arts
. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8
.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além
disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.
”

(STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/11/2024)

No caso concreto, a decisão judicial que determinou a suspensão da execução com base no art. 921, inciso III, do CPC, foi proferida em
15/05/2020
e intimada às partes em
28/05/2020
,
marco este ocorrido sob a égide da redação original do CPC/2015
,
que previa, em seu art. 921, § 4º, que o prazo de prescrição intercorrente somente se iniciaria após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (conforme o § 1º do mesmo dispositivo). Sob esse regramento anterior,
inexistia a contagem automática a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera
; exigia-se, primeiro, o esgotamento do prazo anual de sobrestamento judicial para que, somente então, o prazo prescricional de direito material passasse a fluir.

Nessa sistemática, o prazo prescricional quinquenal somente inicia seu fluxo após o transcurso integral de um ano de suspensão do processo.

Portanto, findo o prazo suspensivo em
28/05/2021
, a prescrição intercorrente passaria a fluir em
29/05/2021
, tendo como termo final o dia
29/05/2026
.

Como o bloqueio de ativos financeiros que originou este recurso foi efetivado em
30/07/2025
, resta evidente que a pretensão executiva ainda se encontrava hígida e não fulminada pelo decurso do tempo.

Ademais, sob o regime anterior à Lei nº 14.195/2021, a caracterização da prescrição intercorrente exigia a demonstração de desídia ou inércia culposa da parte exequente, o que não se verifica nos autos.

A agravada demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao peticionar em
julho de 2022
requerendo buscas via sistema
RENAJUD
, evidenciando o impulso processual necessário.

Eventual demora no cumprimento das diligências ou na prolação de decisões interlocutórias constitui morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula nº 106 do STJ e do art. 240, §3º, do Código de Processo Civil, não podendo o credor ser penalizado por tais atrasos.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC. II. Questão em discussão A controvérsia se cinge em determinar (i) se a prescrição intercorrente efetivamente se consumou, considerando o período de suspensão processual e as diligências realizadas pelo credor; e (
ii
) se as
alterações
introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC, que modificaram o termo inicial da prescrição intercorrente, possuem efeito retroativo
. III. Razões de decidir 1.
O prazo de prescrição intercorrente se aplica às execuções que, após suspensão pelo período legal de um ano, não apresentam movimentação útil e eficaz para satisfação do crédito, conforme previsto no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC
. 2. As diligências realizadas pelo exequente, embora constantes, foram infrutíferas, não suspendendo ou interrompendo o prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ. 3. Restou configurado o decurso do prazo prescricional de cinco anos, mesmo considerando o período de suspensão processual decorrente da pandemia de COVID-19. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1
. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas
. 2. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Dessa forma, inexistindo a consumação do lapso quinquenal pela regra de transição adequada e não restando comprovado o abandono da causa por parte da exequente, a manutenção das decisões de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogando
o efeito suspensivo anteriormente concedido
em Id. 346854358,
para que o feito
executivo
prossiga regularmente na
origem, com a manutenção dos valores bloqueados sob custódia judicial até ulterior deliberação do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026